Tribunal: CARF
Processo: 10783.903974/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903974/2011-00
ACÓRDÃO
3001-003.783 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 01/01/2007, 31/03/2007
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS INIDÔNEOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. GLOSA MANTIDA.
Somente geram direito a crédito de IPI as aquisições de insumos tributados
devidamente
comprovadas
por
documentação
fiscal
idônea,
independentemente do efetivo recolhimento do imposto pelo fornecedor.
Recurso Voluntário negado

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.783 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903974/2011-00
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-33.948, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
de não homologação de pedido de ressarcimento de IPI.
Consta dos autos que a contribuinte apresentou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER/DCOMP no 18781.91050.290507.1.1.01-0205), relativo ao 1o trimestre de
2007, pleiteando o valor de R$ 109.718,86, referente a créditos apurados no Livro de Registro de
Apuração do IPI (RAIPI), alegadamente decorrentes de aquisições de insumos tributados
empregados na fabricação de produtos industrializados destinados à exportação.
A autoridade fiscal, no curso da análise do pedido, constatou inconsistências na
apuração do saldo credor, especialmente quanto a créditos originados de notas fiscais emitidas
por fornecedores com irregularidades cadastrais e ausência de comprovação do efetivo
recolhimento do imposto nas etapas anteriores.
Apontou, ainda, divergências entre os valores registrados no RAIPI e os
lançamentos na escrita fiscal digital (EFD), o que levou ao não reconhecimento integral dos
créditos pleiteados.
Dessa forma, o pedido de ressarcimento foi indeferido parcialmente,
permanecendo saldo de crédito não homologado em virtude de falta de comprovação documental
hábil e idônea quanto à origem e legitimidade dos créditos.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que os
créditos glosados decorrem de aquisições efetivamente tributadas, devidamente registradas em
sua escrita fiscal, e que todas as operações de entrada e saída foram comprovadas por notas
fiscais e controles contábeis regulares. Sustentou, ainda, que a glosa de créditos com fundamento
em irregularidades de terceiros fornecedores viola o princípio da não cumulatividade, pois o
direito ao crédito não estaria condicionado ao recolhimento do imposto por etapas anteriores.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora/MG julgou
improcedente a manifestação, entendendo que o direito creditório somente pode ser reconhecido
quando comprovada a efetiva ocorrência do fato gerador do crédito, isto é, aquisição de insumos
tributados, sendo indispensável a comprovação do recolhimento do imposto pelo fornecedor e a
idoneidade dos documentos fiscais que amparam os lançamentos. Assim, concluiu pela
manutenção da glosa dos créditos indevidos e do indeferimento parcial do ressarcimento.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.783 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903974/2011-00
3
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivo, no qual
reproduz, em essência, os mesmos fundamentos apresentados na manifestação de
inconformidade, defendendo a validade dos créditos escriturados e a legalidade do pedido de
ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI referente ao 1o trimestre de
2007, transmitido por meio do PER/DCOMP no 18781.91050.290507.1.1.01-0205, no valor total de
R$ 109.718,86, apresentado pela empresa Pemagran Pedras, Mármores e Granitos Ltda.
A autoridade fiscal, ao analisar a documentação que instrui o pedido, .constatou
que parte dos créditos lançados decorre de notas fiscais emitidas por fornecedores irregulares,
além de divergências entre os valores declarados no RAIPI e os registrados na escrita fiscal.
Concluiu, assim, pela não homologação parcial do crédito pleiteado, por ausência
de comprovação da origem legítima dos valores e da idoneidade dos documentos fiscais que lhes
deram suporte.
A decisão recorrida manteve o indeferimento parcial, ressaltando que, para a
fruição do direito ao crédito do IPI, é indispensável que o contribuinte comprove a idoneidade das
notas fiscais utilizadas como base para a apuração e a regularidade das operações que ensejaram
o crédito.
Destacou, ainda, que a responsabilidade pelo controle e verificação da idoneidade
documental recai sobre o beneficiário do crédito, e que não é possível reconhecer créditos
baseados em documentos inidôneos ou desacompanhados de comprovação contábil idônea.
Em sede recursal, a contribuinte limitou-se a reiterar os mesmos argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, sem trazer novos elementos de fato ou de
direito capazes de infirmar as conclusões da instância anterior
Assim, diante da ausência de comprovação da origem e legitimidade dos créditos
glosados, não há fundamento legal para o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.783 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903974/2011-00
4
Dessa forma, permanece hígida a decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Juiz de Fora/MG, que corretamente concluiu pela manutenção da glosa
dos créditos e do indeferimento parcial do ressarcimento.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 238
DF CARF MF
Original